Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702280-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE D E S P A C H O Ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 179, I, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator